Tribunal: TJMT
Processo: 1020833-42.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020833-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MARINA CONCEICAO DOS REIS MARQUES - CPF: 328.262.491-34 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURAS MENSAIS COM DISCRIMINAÇÃO DE COMPRAS E ENCARGOS. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. PARCELADO FÁCIL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de débitos de cartão de crédito no valor de R$ 33.593,06, sob o fundamento de ausência de prova cabal da relação jurídica, considerando insuficiente a apresentação apenas das faturas sem o contrato de adesão assinado pela parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se as faturas de cartão de crédito, acompanhadas do regulamento de utilização registrado em cartório e da demonstração de uso efetivo do serviço mediante compras, pagamentos parciais e histórico de utilização, constituem prova suficiente da relação jurídica e do débito, dispensando a apresentação de contrato físico assinado pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores reconhece a desnecessidade de apresentação de contrato físico assinado em ações de cobrança de cartão de crédito quando demonstrada a efetiva utilização do serviço mediante faturas mensais, pagamentos parciais e histórico de compras.

4. As faturas acostadas aos autos demonstram inequivocamente a utilização do cartão de crédito pela parte devedora, assim como, a realização de pagamentos parciais pela parte devedora e a ausência de insurgência na contestação, reconhecem implicitamente a existência da relação jurídica entre as partes.

5. O parcelamento automático de fatura inadimplida encontrava previsão expressa e destacada no quadro mensagem importante de todas as faturas mensais, informando que o pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo seria considerado como aceite para o parcelamento automático, atendendo aos requisitos de clareza e destaque exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. As faturas discriminavam detalhadamente as condições do parcelamento automático, incluindo valor da entrada, número de parcelas, valor de cada parcela, valor total do financiamento e Custo Efetivo Total anual, cumprindo integralmente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

7. O quadro taxas mensais, presente em todas as faturas, discriminava com clareza e precisão as taxas de juros aplicáveis a cada modalidade de operação, indicando a taxa ao mês, a taxa ao ano, o Custo Efetivo Total anual e as taxas máximas para o próximo período.

8. A evolução do débito decorreu da incidência de juros remuneratórios do crédito rotativo, parcelamentos sucessivos, capitalização mensal de juros expressamente pactuada, juros de mora de 1% ao mês, multa contratual de 2% e IOF sobre as operações de crédito, todos discriminados nas faturas mensais.

9. A instituição financeira cumpriu integralmente o ônus probatório previsto no Código de Processo Civil, demonstrando a contratação, a prestação do serviço, o inadimplemento, a evolução do débito e os encargos aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de faturas de cartão de crédito demonstrando a utilização efetiva do serviço, acompanhadas do regulamento de utilização registrado em cartório e de comprovantes de pagamentos parciais realizados pelo devedor, dispensa a apresentação de contrato físico assinado para comprovação da relação jurídica em ação de cobrança. 2. As faturas acostadas aos autos demonstram inequivocamente a utilização do cartão de crédito pela parte devedora, assim como, a realização de pagamentos parciais pela parte devedora e a ausência de insurgência na contestação, reconhecem implicitamente a existência da relação jurídica entre as partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
na Ação de Cobrança ajuizada em face de
MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS MARQUES,
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, sob o fundamento de que a cobrança não pode ser tutelada sem a comprovação da existência da relação jurídica, considerando insuficiente a apresentação apenas das faturas do cartão de crédito, sem o contrato de adesão assinado pela parte devedora.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a relação jurídica encontra-se devidamente comprovada, argumentando que os contratos de cartão de crédito configuram típico contrato de adesão e, ao desbloquear o cartão, a apelada aderiu ao contrato de sua utilização, bem como, manifestou sua concordância às cláusulas e regras que o rege, inclusive quanto aos encargos aplicados em caso de inadimplemento, não sendo oponível a tese de que o apelante não foi transparente com os valores cobrados já que foram explicitamente previstos.

Alega que a própria contestação da apelada não nega a utilização do cartão de crédito, limitando-se a questionar os encargos e a ausência do contrato de renegociação, o que demonstra inequivocamente a existência da relação contratual entre as partes.

Afirma que as faturas mensais discriminavam detalhadamente todas as compras realizadas pela apelada em estabelecimentos comerciais, além de conterem o quadro "Taxas Mensais" com discriminação clara e precisa das taxas de juros aplicáveis a cada modalidade de operação, incluindo Pagamento de Contas, Parcelamento Fatura, Compras Parceladas com Juros, Crediário, Rotativo, Saque à Vista e Saque Parcelado, indicando a taxa ao mês, a taxa ao ano, o Custo Efetivo Total (CET) anual e as taxas máximas para o próximo período.

Destaca que a apelada, ao deixar de efetuar o pagamento integral das faturas, aderiu tacitamente ao parcelamento automático previsto no regulamento, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos discriminados nas faturas mensais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento do débito de R$ 33.593,06, consoante planilha de atualização em anexo, observando-se a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o inadimplemento e correção monetária pelos índices oficiais desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento (CC, art. 395 e Súmula 43 do STJ), além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando a ausência de prova da pactuação, a ilegalidade do "Parcelado Fácil", a desproporcionalidade do débito e a ausência do contrato de renegociação, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id 346825932).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de
MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS MARQUES
, visando o recebimento de R$ 33.593,06, decorrentes de débitos de cartão de crédito VISA PLATINUM FIDELIZE nº 04532117147324934, referente a faturas vencidas e não pagas pela requerida.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a cobrança não pode ser tutelada sem a comprovação cabal da existência da relação jurídica, considerando insuficiente a apresentação apenas das faturas do cartão de crédito, sem o contrato de adesão ou de renegociação assinado pela parte devedora. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem. Consoante cediço, o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores e nos Tribunais de Justiça reconhece a desnecessidade de apresentação de contrato físico assinado em ações de cobrança de cartão de crédito quando demonstrada a efetiva utilização do serviço mediante faturas mensais, pagamentos parciais e histórico de compras.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.681.835/DF, firmou o entendimento de que
"a proposta de abertura de linha de crédito, especialmente em cartões de crédito, pode ser aceita mesmo quando o consumidor não tenha solicitado o cartão, mas o recebe, desbloqueia e o utiliza, formando, a partir daí o vínculo jurídico entre as partes. Reputa-se desnecessária a apresentação do contrato escrito em que conste a assinatura do devedor para indicar a relação jurídica estabelecida entre as partes"
.

No caso concreto, além do apelante ter juntado aos autos o regulamento de utilização do cartão de crédito, documento público que estabelece os direitos e deveres do usuário, condições de parcelamento, tarifas, taxas, multas, mora e tributos aplicáveis (id. 346825907) e, as faturas acostadas aos autos demonstram inequivocamente a utilização do cartão de crédito VISA PLATINUM FIDELIZE nº 4532xxxxxxxx4933 pela apelada, com realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais, conforme discriminado no histórico de lançamentos de cada fatura mensal apresentada.

A análise detida das faturas revela a realização de compras parceladas em estabelecimentos como MERCADOLIVRE, MERCPAGO, MODA VERAO, BC REVISIONS e EVIDENCE CAS, demonstrando a utilização contínua e consciente do serviço de crédito disponibilizado pelo apelante ao longo de diversos meses.

Elemento probatório de extrema relevância consiste nos pagamentos parciais realizados pela apelada, conforme demonstrado no campo "(-) Pagamento / Créditos" das faturas mensais. A fatura com vencimento em 10/10/2023 registra pagamento de R$ 2.618,01 (fatura figura acima), a fatura com vencimento em 10/12/2023 registra pagamento de R$ 5.710,84 (id. 346825908 - Pág. 7), a fatura com vencimento em 10/02/2024 registra pagamento de R$ 4.256,67 (id. 346825908 - Pág. 13), e a fatura com vencimento em 10/08/2024 registra pagamento de R$ 727,29 (id. 346825909 - Pág. 13).

A realização de pagamentos parciais configura reconhecimento tácito da dívida e demonstra inequivocamente a ciência da apelada quanto à existência da relação contratual, aos valores cobrados e aos encargos aplicados. Não se mostra razoável admitir que a apelada efetuasse pagamentos mensais sem ter conhecimento da origem e natureza da obrigação assumida.

Do mesmo modo, a contestação apresentada pela apelada não nega a utilização do cartão de crédito, limitando-se a questionar o valor cobrado e a ausência do contrato de renegociação, demonstrando que a apelada reconhece implicitamente a existência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL . PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3 . A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4 . Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10589227120248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

Quanto ao "Parcelado Fácil", modalidade de parcelamento automático da fatura inadimplida, todas as faturas mensais continham advertência expressa e destacada no quadro "Mensagem Importante", informando que
"se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes"
.

Portanto, a informação sobre o parcelamento automático atendia aos requisitos de clareza e destaque exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo à consumidora pleno conhecimento das condições e a possibilidade de recusa mediante pagamento integral da fatura. A apelada, ao deixar de efetuar o pagamento integral das faturas, aderiu tacitamente ao parcelamento automático previsto no regulamento.

As faturas discriminavam detalhadamente as condições do "Parcelado Fácil", incluindo o valor da entrada, o número de parcelas, o valor de cada parcela, o valor total do financiamento e o Custo Efetivo Total (CET) anual, cumprindo integralmente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

O quadro "Taxas Mensais", presente em todas as faturas enviadas à apelada, discriminava com clareza e precisão as taxas de juros aplicáveis a cada modalidade de operação, incluindo Pagamento de Contas, Parcelamento Fatura, Compras Parceladas com Juros, Crediário, Rotativo, Saque à Vista e Saque Parcelado, indicando a taxa ao mês, a taxa ao ano, o CET anual e as taxas máximas para o próximo período.

Assim, a alegação da apelada de que o débito de R$ 33.593,06 decorre de compras de apenas R$ 5.995,88 não configura abusividade, mas sim consequência natural do inadimplemento prolongado e da incidência dos encargos contratualmente previstos e legalmente permitidos ao longo do período de inadimplência.

A evolução do débito decorreu da incidência de juros remuneratórios do crédito rotativo, parcelamentos sucessivos com juros remuneratórios, capitalização mensal de juros expressamente pactuada no regulamento, juros de mora de 1% ao mês, multa contratual de 2% e IOF sobre as operações de crédito, todos discriminados nas faturas mensais enviadas à apelada.

As instituições financeiras não se sujeitam ao limite de juros previsto no Decreto 22.626/33, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que
"as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional"
.

A capitalização mensal de juros encontra amparo na Medida Provisória 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso concreto mediante previsão no regulamento de utilização e discriminação nas faturas mensais enviadas à consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
e que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

A multa contratual de 2% e os juros de mora de 1% ao mês encontram respaldo no art. 52, §1º, do CDC e no art. 406 do CC, não configurando abusividade.

Com efeito, tenho que o apelante cumpriu integralmente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15, demonstrando a contratação mediante apresentação do regulamento de utilização registrado em cartório, a prestação do serviço mediante apresentação das faturas com discriminação das compras realizadas, o inadimplemento mediante apresentação das faturas não pagas, a evolução do débito mediante apresentação da planilha de cálculos, e os encargos aplicados mediante discriminação detalhada nas faturas mensais.

A apelada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/15, não apresentando comprovantes de pagamento das faturas vencidas, não demonstrando a inexistência da relação jurídica, não comprovando abusividade concreta dos encargos aplicados, e não evidenciando vício de consentimento na contratação do serviço.

A reforma da sentença impõe-se para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes, a legitimidade da cobrança e a procedência da ação, condenando a apelada ao pagamento do débito de R$ 33.593,06, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada fatura até o efetivo pagamento, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedente
a Ação de Cobrança, condenando MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS MARQUES ao pagamento em favor do BANCO BRADESCO S.A. do valor de R$ 33.593,06, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Por fim, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026